Tribunal: TJBA
Processo: 8001503-20.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001503-20.2024.8.05.0112

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUGENIA DE FATIMA BELAS LAMEGO SILVA

Advogado(s): ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA, ANA BEATRIZ OLIVEIRA SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ALEXANDRE LEMOS DIAS, AMANDA BOMFIM VIANA PINTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ADRIELE ENCARNACAO DIOGO BASTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM CRÉDITOS E RENDIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
NA PRÓPRIA SENTENÇA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA ESSENCIAL PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada por autora em face do Banco do Brasil S/A, objetivando apuração de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora, indeferindo previamente a realização de prova pericial contábil.

3.
Interposição de apelação pela parte autora, com alegação de cerceamento de defesa e pleito de anulação da sentença para possibilitar a produção da prova requerida.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo réu com preliminares de revogação da justiça gratuita e de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ambas rejeitadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se o indeferimento de produção de prova pericial contábil em demanda que trata de atualização de conta vinculada ao PASEP configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia envolve matéria técnica, relacionada à análise dos lançamentos e da atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP ao longo dos anos, cuja apuração requer conhecimento contábil especializado.
7. A produção de prova pericial contábil mostra-se necessária e adequada para elucidar os fatos controvertidos, e foi tempestivamente requerida pela parte autora.

8. Ao indeferir a perícia e julgar improcedente a ação por ausência de prova, o Juízo a quo privou a parte do meio idôneo de comprovação de suas alegações, configurando evidente cerceamento de defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 370 e 373, I, do Código de Processo Civil.

9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos análogos, a imprescindibilidade da prova pericial contábil para a adequada análise da regularidade dos créditos em contas PASEP, especialmente diante da complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial contábil.

11. Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente a ação por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, após indeferir, sem fundamentação suficiente, a produção de prova pericial contábil essencial à elucidação de controvérsia técnica envolvendo conta vinculada ao PASEP”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV;

Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA - Apelação Cível n. 8004912-72.2019.8.05.0146, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 13/02/2025;

TJBA - Apelação Cível n. 8003780-43.2020.8.05.0146, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 16/12/2024;

TJBA - Apelação Cível n. 8000440-10.2020.8.05.0173, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8001503-20.2024.8.05.0112

em que figuram como
Apelante

EUGENIA DE FATIMA BELAS LAMEGO SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora